Tribunal: TJSP
Processo: 0142174-88.2007.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação da ré. O reembolso de gastos com advogado é ônus exclusivo do constituinte, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Honorários contratuais que ficam afastados. Cláusula penal compensatória. Ausência de previsão contratual.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência do pedido. Recurso de apelação da ré. O reembolso de gastos com advogado é ônus exclusivo do constituinte, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Honorários contratuais que ficam afastados. Cláusula penal compensatória. Ausência de previsão contratual. Afastamento que se impõe. Juros de mora e correção monetária corretamente fixados. Mora ex re. Devolução em dobro parcialmente acolhida, apenas com relação à multa, por não estar prevista em contrato. Violação à boa-fé objetiva. Precedente do STJ. Afronta ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.